Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022528-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE PINTO - CPF: 938.154.331-34 (AGRAVANTE), JOSE RONALDO MARQUES DA COSTA - CPF: 120.888.988-59 (AGRAVADO), EDMILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 955.028.741-68 (AGRAVADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência para “
a reintegração de posse do veículo Toyota Hilux SW4 4x4, Ano/Mod: 2012/2013, Cor: Preta, Placa: OIV0715, RENAVAN: 00495919551, Chassi: 8AJYY59G0D6504638, em favor do requerente José Ronaldo Marques da Costa, que deverá ser nomeado como fiel depositário”
.

O agravante aduz que este, no final de 2019, o negociou com Antenor Gonçalves de Souza, e que tomou conhecimento de que se tratava de permuta com o automóvel deste último (Hilux CD 4X4, ano 2012/2012, placas IYH0990) que teria cumprido integralmente a sua obrigação mediante a entrega de cheques, depósitos e transferências bancárias para o autor (agravado).

Afirma que posteriormente, na condição de legítimo proprietário e possuidor, Antenor o vendeu para Marcos Arthur Souto Rocha, que o alienou para Emerson Alves do Couto, com quem, por fim, ele (agravante) transacionou.

Argui que o agravado, mesmo sem estar na posse do veículo, já que o havia vendido para Antônio Gonçalves, em 16-7-2020 simulou a venda para Edmilson (também agravado), que é um “cobrador”. Acrescenta que este passou a procurá-lo, exigindo vantagem indevida de R$ 15.000,00 para que lhe fosse transferida a propriedade da Toyota Hillux, fato que o levou a fazer notícia crime na Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT por extorsão (art. 158 do CP) e estelionato (art. 171, § 2o, I do CP).

Esclarece que anteriormente os agravados ingressaram com a Ação de Busca e Apreensão n. 1010461-88.2020.8.11.0015, cuja liminar foi indeferida.

Ressalta que, enquanto vigorar o negócio jurídico, não há esbulho e portanto sua posse não é injusta, uma vez que não está configurado o vício da clandestinidade, violência ou precariedade (art. 1.200 do CC).

Diz que não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 561 do CPC para a concessão da medida.

Sob a alegação de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 66494481).

Contraminuta apresentada (ID no. 65766023).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de que o veículo Toyota Hilux SW4 4x4, ano 2012, cor preta, placa OIV-0715, RENAVAN 00495919551, chassi 8AJYY59G0D6504638, pertence a um deles (José Ronaldo) e foi objeto de permuta juntamente com outros bens móveis de propriedade de Antenor Gonçalves de Souza (fls. 09 do ID n°. 64411475).

Este, por sua vez, o vendeu para Marcos Arthur Souto Rocha, que o repassou para Emerson Fernando Alves do Couto, que, por fim, o negociou com o agravante (fls. 11/18 do ID n°. 64411475).

Para a reintegração liminar na posse é necessário apurar se estão preenchidas as condições enunciadas no art. 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse tipo de medida o que importa é a evidência da posse e sua privação.

Em cognição sumária verifica-se a presença de tais requisitos, pois o primeiro adquirente (Antenor) não honrou sua parte no contrato de mútuo, o que tornou viciados os ajustes subsequentes.

Embora o agravante defenda a regularidade da cadeia possessória, até o momento não há nos autos prova consistente nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

Assim, ao menos nesta fase conclui-se pelo cumprimento dos pressupostos legais para o deferimento da proteção possessória, e nenhum dos argumentos ou documentos apresentados pelo agravante é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

Por conseguinte, ante a fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito reclamado seja aferido com mais segurança.

À vista disso, o veículo deve permanecer em poder de seu legítimo proprietário e justo possuidor até a solução da lide. Essa medida não é irreversível (art. 300, §3°, do CPC), pois pode facilmente ser convertida em reparação civil por perdas e danos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESBULHO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 do CPC
.
Tendo o autor comprovado ser o legítimo proprietário do bem, com os documentos do veículo em seu nome, e o esbulho possessório praticado pela parte ré, tendo em vista a negativa de sua devolução, embora devidamente notificada extrajudicialmente, que demonstra ser precária a sua posse sobre o veículo, correto o deferimento da medida liminar
.
(AI n°. 1016756-26.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 05/02/2020, DJE de 13/02/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO SEGUNDO A TABELA FIPE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo prescreve o art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, sua data, assim como a perda da posse. Caracterizada a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de reintegração de posse, deve ser mantida a procedência da demanda
. Se não há provas do mau estado de conservação do veículo, deve ser utilizada a tabela FIPE, que se trata de parâmetro oficial para esta espécie de informação.
(AP n°. 0813987-38.2015.8.12.0001, 1a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, julgado em 19/02/2020, publicado em 21/02/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020